Tribunal: TJES
Processo: 5034001-83.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034001-83.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZENELIA VIANA ALVES
RECORRIDO: VIACAO SANREMO LTDA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5034001-83.2022.8.08.0024

Recorrente: ZENELIA VIANA ALVES

Recorrido: VIAÇÃO SANREMO LTDA.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.
(1).
PUGNA A PARTE AUTORA PELA CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO.
(2).

DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Julgo improcedente o pedido formulado na inicial
, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.
Julgo PROCEDENTE o pedido contraposto, para condenar a Sra. Zenelia Viana Alves a pagar a requerida - Viação Sanremo Ltda-
a quantia de R$ 5.338,00 ( cinco mil trezentos e trinta e oito reais) a ser corrigida monetariamente e acrescidos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil”.
(3).
RECURSO DA PARTE AUTORA NO SENTIDO DE VER REFORMADA A R. SENTENÇA DE PISO. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER SEJA ACOLHIDO O PEDIDO DE CULPA RECÍPROCA/CONCORRENTE.
(4).
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA REQUERIDA PUGNANDO PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NO TOCANTE À IMPUGNAÇÃO AO ORÇAMENTO APRESENTADO NOS AUTOS PELA RECORRIDA (INOVAÇÃO RECURSAL), BEM COMO PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO, MANTENDO-SE A DECISÃO
A QUO
EM TODOS OS SEUS TERMOS.
(5).

DA QUESTÃO PROCESSUAL.
QUANTO À PRELIMINAR ARGUIDA PELA PARTE RECORRIDA, DEIXO DE ANALISÁ-LA POR VISLUMBRAR A POSSIBILIDADE DE PROFERIR DECISÃO DE MÉRITO EM FAVOR DESTA, NA FORMA DO ART. 488 DO CPC.
(6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. AS PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS COMPROVAM CULPA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA QUE NÃO TEVE A DEVIDA CAUTELA AO CONDUZIR O SEU VEÍCULO. VÍDEO JUNTADO (ID. 5093122) QUE DEMONSTRA CLARAMENTE A IMPRUDÊNCIA DA AUTORA QUE NO INTENTO DE ADENTRAR EM RUA À DIREITA, DEIXOU SUA MÃO DE DIREÇÃO, REALIZANDO MANOBRA DE DESLOCAMENTO LATERAL, MOMENTO NO QUAL COLIDIU COM O ÔNIBUS DA EMPRESA RÉ QUE VINHA TRANSITANDO NA FAIXA DA DIREITA. TRATANDO-SE DE VEÍCULO DE GRANDE PORTE É NECESSÁRIO MANTER CERTA DISTÂNCIA PARA CONSEGUIR REALIZAR A MANOBRA. AUSÊNCIA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE DO MOTORISTA DA REQUERIDA NO EVENTO DANOSO. IMPRUDÊNCIA DA AUTORA CARACTERIZADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
(7).

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

(8).

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS
NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)